Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600196-46.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600196-46.2024.6.16.0091

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/10/2024
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600196-
46.2024.6.16.0091, (DRAP 0600194-76.2024.6.16.0091) que julgou improcedente a impugnação ao
registro de candidatura e deferiu o pedido de candidatura de Sueli Terezinha Wanderbrook para
concorrer ao cargo de Prefeita, com o número 11, pelo Partido Progressistas - PP, com o nome de
urna Sueli Wanderbrook. (Impugnação proposta pelo candidato Mario Aparecido de Souza,
arguindo, em síntese, que o registro de candidatura da impugnada deve ser indeferido, eis que a
mesma encontra-se inelegível, uma vez que teve suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná quando exerceu o cargo de Prefeita, nos anos de 2017 e 2018, nos
termos do artigo 1º, inciso I, alínea "g", da LC 64/90. Além das alegações quanto às irregularidades
das contas, o impugnante trouxe à baila, ainda, suposta condenação por ato de improbidade
administrativa nos autos n. 0000433-55.2021.8.16.0128, que acarretaria a inelegibilidade, nos termos
do artigo 1º, inciso I, alínea "l" da LC nº 64/1990, bem como o trâmite do Processo Criminal nº
0001311-14.2020.8.16.0128 em segunda instância, no qual se apura crimes contra a administração
pública, em que a candidata estaria utilizando táticas para adiar o julgamento e evitar
consequências de inelegibilidade conforme o artigo 1º, inciso I, alínea "e n. 1" da LC nº 64/1990).
RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIO APARECIDO DE SOUZA (EMBARGANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
SUELI TEREZINHA WANDERBROOK (EMBARGADA)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44190262
07/11/2024
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44190262 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717252819800000043138587
Número do documento: 24110717252819800000043138587
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:35:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.413

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA 0600196-46.2024.6.16.0091 – Paranacity – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
EMBARGADA: SUELI TEREZINHA WANDERBROOK
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
INTEMPESTIVIDADE.
FATO
SUPERVENIENTE.
INELEGIBILIDADE. INADMISSÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por
Mario Aparecido de Souza contra acórdão
que negou provimento ao recurso eleitoral e
manteve deferimento do registro de candidatura de Sueli Terezinha
Wanderbrook para o cargo de Prefeito de
Paranacity nas Eleições de 2024.
2. O Embargante alega fato novo que
configuraria inelegibilidade da candidata,
consistente em condenação criminal colegiada posterior ao julgamento do
recurso eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44190262 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717252819800000043138587
Número do documento: 24110717252819800000043138587
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:35:42
3. A questão em discussão consiste em
saber se os embargos de declaração
devem ser conhecidos, considerando a
alegada intempestividade e a relevância de
fato superveniente para o reconhecimento
de inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo de 3 dias para interposição de
embargos de declaração é previsto no art.
8º, *caput*, da Lei Complementar nº 64/90 e
aplicável de forma supletiva conforme art.
55,
*caput*,
da
Resolução
TSE
nº
23.608/2019,
sendo
ultrapassado
pelo
Embargante no caso concreto.
5. Embora o fato superveniente alegado
refira-se
a
condenação
criminal
em
segundo grau, ocorrida após a data do
pleito, aplica-se o art. 11, §10, da Lei nº
9.504/97, que estabelece o marco temporal
das eleições como limite para alterações de
fato ou de direito com repercussão em
registros de candidatura.
6.
Súmula
47
do
TSE
reforça
que
inelegibilidade superveniente ao registro de
candidatura pode ser discutida em recurso
contra expedição de diploma, desde que a
situação jurídica tenha surgido até a data do
pleito.
7. Conforme doutrina de Volgane Oliveira
Carvalho, fatos geradores de inelegibilidade
surgidos após a data da eleição não afetam
o registro de candidatura e devem ser
alegados em outra fase processual.
8. Jurisprudência do TSE (REspe nº
060073072, Min. Raul Araújo Filho, 2022)
confirma
que
modificações
fáticas
ou
jurídicas supervenientes ao registro só
influenciam o registro se ocorridas até a
data do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração não conhecidos
por intempestividade.

Num. 44190262 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717252819800000043138587
Número do documento: 24110717252819800000043138587
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:35:42
10.
*Tese
de
julgamento*:
"Fatos
supervenientes ao registro de candidatura,
que
impliquem
inelegibilidade,
devem
ocorrer até a data das eleições, sendo
posteriores passíveis de arguição em
recurso contra expedição de diploma,
conforme art. 11, §10, da Lei nº 9.504/97 e
Súmula 47 do TSE".
### Dispositivos relevantes citados:
- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso
I, alíneas 'e', 'g' e 'l'; art. 8º, *caput*
- Lei nº 9.504/97, art. 11, §10
- Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 55,
*caput*
### Jurisprudência relevante citada:
- TSE, Súmula 47
- TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº
060073072, Acórdão, Min. Raul Araújo
Filho, 2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 07/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Mario Aparecido de Souza ao
acórdão nº 64.348, de 24/09/2024 (id. 44066547), que negou provimento ao recurso eleitoral
manejado pelo ora Embargante e manteve hígido o deferimento de requerimento de registro de
candidatura de Sueli Terezinha Wanderbrook para o cargo de Prefeito de Paranacity, nas
eleições de 2024, recebendo a seguinte ementa:

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEAS 'E', 'G' E 'L', DA LEI COMPLEMENTAR Nº

Num. 44190262 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717252819800000043138587
Número do documento: 24110717252819800000043138587
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:35:42
64/90. INELEGIBILIDADE. CONTAS PÚBLICAS. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS NÃO
CONFIGURADAS. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE
JULGAMENTO COLEGIADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
MANTIDO O DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto contra sentença que deferiu o registro de candidatura ao cargo de
Prefeita, impugnado com base nas alíneas 'e', 'g' e 'l' do inciso I do art. 1º da Lei Complementar
nº 64/90.
1.2. Alegação de irregularidades em contas públicas, condenação em ação de improbidade
administrativa e condenação criminal, todas como causas de inelegibilidade.
1.3. Sentença recorrida afastou as inelegibilidades, deferindo o registro de candidatura.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Incidência das inelegibilidades previstas nas alíneas 'e', 'g' e 'l' do art. 1º da Lei
Complementar nº 64/90.
2.2. Análise da presença de irregularidades insanáveis com dolo específico nas contas públicas
rejeitadas.
2.3. Verificação da existência de condenação colegiada por improbidade administrativa e
criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A inelegibilidade prevista na alínea 'g' do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90
exige a presença de irregularidades insanáveis e dolo específico de improbidade administrativa,
não configurados no caso, uma vez que a irregularidade tratou de erro escritural, sem imputação
de débito ou enriquecimento ilícito.
3.2. O art. 1º, § 4º-A, da LC nº 64/90 afasta a inelegibilidade quando há irregularidade sem
imputação de débito e apenas multa administrativa.
3.3. A inelegibilidade da alínea ''l" não incide, pois a condenação foi por improbidade
administrativa sem a aplicação da sanção de suspensão de direitos políticos, e sem
caracterização de lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.
3.4. Não há incidência da alínea 'e', uma vez que a condenação criminal não foi objeto de
decisão colegiada até a data de julgamento do recurso.
Jurisprudência: TSE, Recurso Ordinário nº 0600936-54, Acórdão Min. Cármen Lúcia,
27/02/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44190262 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717252819800000043138587
Número do documento: 24110717252819800000043138587
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:35:42
4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de 1º grau, deferindo o registro de
candidatura.
4.2. Primeira Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista nas alíneas 'g' e 'l' do inciso I do art.
1º da LC nº 64/90 exige a demonstração de dolo específico e irregularidade insanável, além de
condenação colegiada, condições não atendidas no caso concreto."
4.3. Segunda Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista nas alíneas 'e' do inciso I do art. 1º
da LC nº 64/90 exige que haja condenação colegiada, o que não ocorreu até o momento no
caso concreto."

Sustenta, em síntese, a tempestividade dos segundos embargos de declaração em razão da data
de publicação do acórdão nº. 64.974, que julgou os primeiros embargos de declaração, e aduz o
surgimento de fato novo que pode atrair a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90, rejeitada no acórdão originário, em razão do advento de
julgamento em segundo grau de jurisdição que confirmou a condenação criminal nos autos
nº 0001311-14.2020.8.16.0128.
Requer, então, seja suprida "a omissão do julgado (id 44066547) e nos efeitos infringentes,
reconhecer a inelegibilidade da recorrida, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea 'e', da LC nº 64/90
e indeferir o seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de prefeita de Paranacity/PR"
(id. 44142051, p. 5).
Intimada para se manifestar quanto aos embargos de declaração (id. 44154892), a embargada
quedou-se inerte (id. 44168685).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Mario Aparecido de Souza ao
acórdão nº 64.348, de 24/09/2024 (id. 44066547), que negou provimento ao recurso eleitoral
manejado pelo ora Embargante e manteve hígido o deferimento de requerimento de registro de
candidatura de Sueli Terezinha Wanderbrook para o cargo de Prefeito de Paranacity, nas
eleições de 2024.

II.I. Admissibilidade:
Os embargos de declaração não admitem conhecimento.

Num. 44190262 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717252819800000043138587
Número do documento: 24110717252819800000043138587
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:35:42
Ainda que a alegação de tempestividade da irresignação adote como marco temporal o
julgamento dos primeiros embargos de declaração, concluídos no acórdão nº 69.974 (id.
44137143), a alegação de omissão é referente a matéria tratada exclusivamente no julgamento
originário realizado por esta Corte Eleitoral, contido no acórdão nº 63.348 (id. 44066547),
publicado em 25/09/2024 (id. 44073184).
Fosse a oposição de novos embargos de declaração voltada a suprir vício do segundo acórdão
desta Corte Regional, a solução seria distinta porque a pretensão de integração da decisão
poderia ser conhecida porque versada no prazo legal previsto para essa providência.
Contudo, como os embargos de declaração foram opostos em relação ao acórdão desta Corte
Regional que analisou, originariamente, o recurso eleitoral do ora embargante, deveria ter sido
observado o prazo para tanto.
Não haveria impedimento para a apresentação de recurso especial eleitoral após o julgamento
dos primeiros embargos de declaração, o que não resta possível é a renovação da discussão de
vícios de julgamento no acórdão originário depois de superado o prazo legal, ainda que se trate
de fato novo.
Assim, a oposição de embargos de declaração em 17/10/2024 (id. 44142051) é intempestiva, já
que superado o prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64/90, e
aplicável aos recursos subsequentes na forma do art. 55, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

II.II. Mérito:
Analisa-se, em obiter dictum, a alegação de omissão quanto à análise de fato superveniente
consistente no julgamento por órgão colegiado de recurso criminal da Embargada, negand0-lhe
provimento e, portanto, preenchendo a condição inexistente na análise originária da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90.
Anote-se, porém, que o julgamento noticiado ocorreu em 10/10/2024 (id. 44142051, p. 4), ou seja,
em momento posterior à realização do pleito eleitoral de 2024 (06/110/2024).
No caso, o art. 11, § 10º, da Lei das Eleições impõe que o dia da realização das eleições é o
marco final para a ocorrência de modificações fáticas ou jurídicas que afastem as causas de
inelegibilidade.
Os eventuais fatos geradores ocorridos entre o requerimento de registro de candidatura e o dia do
pleito eleitoral podem ser versados em Recurso contra Expedição de Diploma, na forma da
Súmula 47, do TSE:

A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de
diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se
infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito.

Num. 44190262 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717252819800000043138587
Número do documento: 24110717252819800000043138587
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:35:42

Uma vez que o surgimento da causa de inelegibilidade aduzida é posterior ao pleito eleitoral de
2024, não seria possível o seu conhecimento no âmbito do Requerimento de Registro de
Candidatura, ainda que sub judice, como pontua Volgane Oliveira Carvalho:

"De tudo, é possível compreender que as modificações que sobrevêm ao pedido de registro de
candidatura trazem consigo força suficiente para alterar o status dos candidatos que participam
do pleito. Contudo, há que se verificar os diferentes cenários com cuidado especial. Em suma:
as alterações que geram inelegibilidades devem ocorrer até a data do pleito, e aquelas que
afastam a inelegibilidade devem ocorrer até a data da diplomação" (Manual das
Inelegibilidades: com comentários à Lei das Inelegibilidades e jurisprudência atualizada do TSE
e STF. Curitiba: Juruá, 3ed rev., atual. e amp., 2020, p. 90).

No mesmo sentido é a compreensão do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RRC. CANDIDATO AO CARGO DE SENADOR. INDEFERIMENTO NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA EM CAUSA DE INELEGIBILIDADE (ART. 1º, I, E, 2, DA
LC Nº 64/1990). CONDENAÇÃO CRIMINAL PELO STF. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO
CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INELEGIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DO ART. 16-A DA LEI Nº 9.504/1997. CESSA A CONDIÇÃO SUB JUDICE COM O
JULGAMENTO PELO TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
4. O "[...] limite temporal para eventuais modificações fáticas ou jurídicas supervenientes ao
pedido de candidatura capazes de atrair possível inelegibilidade é a data das eleições [...]" (AgR-
REspe nº 110-69/RJ, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 17.3.2020, DJe de 25.6.2020).
[...]
(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060073072, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022).

Assim, ainda que fosse possível o conhecimento dos embargos de declaração, não seria possível
o acolhimento de sua alegação de omissão.
Encerrado o obiter dictum, os embargos de declaração não ostentam as condições mínimas
necessárias para o seu conhecimento.

Num. 44190262 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717252819800000043138587
Número do documento: 24110717252819800000043138587
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:35:42

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por não conhecer dos embargos de declaração porque intempestivos.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600196-46.2024.6.16.0091 - Paranacity - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - EMBARGANTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - Advogado
do(a) EMBARGANTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167-A - EMBARGADA: SUELI
TEREZINHA WANDERBROOK - Advogado do(a) EMBARGADA: MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO - PR30485-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.11.2024